Tribunal: TJDFT
Processo: 0000503-05.2012.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0000503-05.2012.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: MARIA DE NAZARETH ARAUJO AVELINO, MARCUS VINICIUS RAMOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOSE DA SILVA FEITOSA, EURIDES BESERRA FEITOSA DOS SANTOS, PAULO BESERRA FEITOSA, ELZENI BESERRA FEITOSA SILVA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator